Tribunal: CARF
Processo: 16004.720567/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720567/2012-48
ACÓRDÃO
9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NEOMILLE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART.
29, § 7o, INCISO II DA LEI No 10.637/2002.
A Declaração, ainda que firmada posteriormente à realização das vendas,
aliada à expressa declaração do adquirente de que solicitou ao
Contribuinte a realização das vendas com hipótese de suspensão, supre a
exigência do art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, posto que se destina a
comprovar fato ocorrido à época das saídas realizadas com suspensão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, apenas no que se refere a operações realizadas com a empresa Guari Fruits,
para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
no 3402-009.348, de 26/10/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 7o,
INCISO II DA LEI No 10.637/2002.
Quando um fornecedor recebe um pedido de determinados produtos sobre os
quais incide o IPI, deve, regra geral, cobrar o imposto, destacando-o na nota fiscal
respectiva. Se o adquirente, durante as tratativas comerciais, informa ser
beneficiário de incentivo fiscal e solicita que as notas fiscais sejam emitidas sem a
incidência do tributo, cabe ao fornecedor, observado o Princípio da Razoabilidade,
verificar se o adquirente realmente faz jus à suspensão do IPI.
A declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, deve ser solicitada
ao adquirente das mercadorias previamente à emissão das notas fiscais, não
sendo possível suprir este requisito com a apresentação de declaração firmada
posteriormente ou destinada a fornecedor distinto.
DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 7o, INCISO II DA LEI No 10.637/2002. PRAZO
DE VALIDADE.
O texto legal não estabelece um prazo de validade para a declaração exigida no
art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, sendo suficiente que o adquirente a tenha
entregue ao fornecedor antes da emissão das notas fiscais.
O adquirente, por livre iniciativa, pode estipular um prazo de validade na própria
declaração quando não tiver como prever se a produção daqueles bens indicados
no caput do art. 29 continuará a ser “preponderante”, ou seja, em proporção
superior a 60% de sua produção total, buscando, assim, se resguardar de cometer
uma eventual infração tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I,
CTN.
O "interesse comum", requisito previsto no art. 124, I, do CTN, não decorre da
pura e simples demonstração da formação de grupo econômico e/ou de
possibilidade de proveito econômico. Na verdade, se traduz no interesse jurídico
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
3
comum dos sujeitos passivos na relação obrigacional tributária, é dizer, quando
estes realizam conjuntamente a situação que constitui o fato gerador, como nos
casos de conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CISÃO PARCIAL. SUCESSÃO. ART.
132, CTN.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, embora não
conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é
modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade
tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de
sucessão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SUCESSÃO. ART. 132, CTN.
PENALIDADES. MULTA.
Conforme a tese jurídica (Tema 382) firmada no REsp 923.012/MG, julgado sob o
rito previsto para os Recursos Repetitivos, a responsabilidade tributária do
sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias
ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do
patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Auto de Infração lavrado para o lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. De acordo com a Fiscalização, o Contribuinte deu
saída, durante o ano-calendário de 2009, a diversos produtos sujeitos à tributação pelo IPI sem o
lançamento do respectivo débito na apuração do imposto.
O Auto de Infração foi lavrado em face do contribuinte CERRADINHO ACUCAR
ETANOL E ENERGIA S A - atual NEOMILLE S.A. e dos sujeitos passivos solidários CERRADINHO
PARTICIPAÇÕES S.A. e NOBLE BRASIL S.A.
Na parte devolvida à esta Turma, fundamentou a Autoridade Fiscal:
A fiscalizada, nos períodos de apuração compreendidos entre 01/2007 a 12/2008,
deu saídas do estabelecimento de produtos tributados, utilizando indevidamente
da suspensão do imposto, tratado na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
uma vez que não possuía as declarações dos adquirentes, conforme exigência
contida no art. 29, § 7o, II, do diploma legal1.

1 Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, destinados a estabelecimento
que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
(...)
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
4
Impugnação
O ora recorrente CERRADINHO ACUCAR ETANOL E ENERGIA S A - atual NEOMILLE
SA - apresentou Impugnação ao lançamento aduzindo, ainda no que diz respeito à matéria ainda
controvertida, consigna que “as declarações juntadas à impugnação demonstram que os
adquirentes dos produtos comercializados atendem aos requisitos do art. 29, da Lei no 10.637, de
2002. A apresentação extemporânea das declarações não implica dizer que a impugnante estava
irregular à época.”
Houve apresentação de Impugnação pelos solidários, que não figuram atualmente
como Recorrentes.
Acórdão DRJ
A DRJ por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No
10.637/2002. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DOS ADQUIRENTES. FALTA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
O estabelecimento industrial pode dar saída às mercadorias que vender com a
suspensão do imposto de que trata a Lei no 10.637, de 2002, se, e somente se, o
adquirente lhe declarar, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos, de acordo com a determinação contida no art.
29, § 7o, II, do diploma legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2007
a 31/12/2008 PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da impugnação.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os
requisitos exigidos pela Lei.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-
se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2008 JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL.

(...)
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos.
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
5
A cisão implica solidariedade, aplicando-se ao caso o art. 132 do CTN e o art. 233
da Lei 6.404, de 1976.
Recurso Voluntário
O contribuinte CERRADINHO AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA S/A, atual NEOMILLE S.A.,
apresentou Recurso Voluntário e basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
Houve apresentação de Recurso Voluntário pelos solidários, que não figuram
atualmente como Recorrentes.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido deu parcial provimento ao Recurso Especial i) por unanimidade
de votos, para cancelar a cobrança de IPI sobre as notas fiscais emitidas pelo Recorrente, no ano
de 2008, para o adquirente A Manarin & Cia Ltda; e ii) por maioria de votos, para cancelar a
cobrança de IPI igualmente sobre as notas fiscais emitidas para os adquirentes Silveira
Distribuidora de Produtos Alimentícios e Limpeza Ltda, Colina Beneficiamento de Alimentos Ltda e
Kazarroz Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
Recurso Especial
O Contribuinte CERRADINHO AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA S/A, atual NEOMILLE S.A.
apresentou Recurso Especial alegando existência de interpretação jurisprudencial acerca do art.
29, parágrafo 7o, inciso II da Lei n. 10.637/2002, “mais especificamente, os requisitos para que
uma declaração emitida pelo adquirente das mercadorias legitime a aplicação da suspensão do IPI,
à luz dos princípios da verdade material e da razoabilidade e do art. 112 do Código Tributário
Nacional (“CTN”).”
Apresenta como Paradigmas o acórdão no 3301-003.627, integrado pelo acórdão no
3301-004.487 e o acórdão no. 3201-001.310.
Matéria devolvida
O Recurso Especial foi admitido para seguimento da matéria “Lei 10.637/2002,
Artigo. 29, §7o, Inciso II. Requisitos para Suspensão do IPI.”
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do Recurso Especial posto que visa o reexame de matéria fática e por ausência de
similitude fática com os acórdãos indicados como paradigma. No mérito, pede a manutenção do
acórdão recorrido.

Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
6

VOTO
I.
Admissibilidade
A Recorrente realiza vendas de matérias-primas e produtos intermediários com
suspensão do IPI, nos termos do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Para fruição de tal benefício, a legislação exige que as empresas vendedoras devem
exigir das empresas adquirentes declaração “de forma expressa e sob as penas da lei, que atende
a todos os requisitos estabelecidos”. O acórdão recorrido manteve parcialmente o entendimento
fiscal, deixando de admitir as Declarações prestadas por determinados adquirentes.
O Contribuinte, em seu Recurso Especial, se insurge especificamente quanto aos
adquirentes GUARI FRUITS, R.B. DE GARÇA e ALIMENTOS JC.
ALIMENTOS JC:
Com relação a este fornecedor, aduz o Recorrente que “a declaração emitida pela
ALIMENTOS JC, cuja data é anterior às operações autuadas, mas (...) parece ter sido
incorretamente classificada pela decisão como uma declaração emitida em período posterior às
operações.”
A partir da fl. 3.194 do Recurso Especial o Contribuinte discorre sobre uma eventual
não admissão das declarações emitidas, por ter sido tomada como base a data de autenticação em
cartório e não a data do documento e passa a defender a validade a partir da sua assinatura.
Todavia, essa alegação não se confirma no Acórdão proferido. Como se verifica no
item I.4 do voto do Relator, a Declaração apresentada pelo adquirente Alimentos JC não foi
admitida por ter sido emitida em nome de terceiros (Usina Santa Isabel Ltda.) (item 9 da tabela).
Destaco que no voto vencedor houve divergência parcial quanto a alguns
fornecedores listados no item I.4 do voto do Relator, sendo que esta divergência não alcançou o
fornecedor Alimentos JC, portanto, sendo mantida a razão exposta no voto vencedor.
Portanto, a alegação de que a data considerada pela Fiscalização desconsidera a
efetiva emissão, valendo-se indevidamente da data da autenticação em cartório não foi objeto de
insurgência, falecendo, portanto, o requisito do prequestionamento. Ademais, seria inócuo
adentrar a tal exame se a razão efetiva da não aceitação da Declaração não foi infirmada em sede
de Recurso Especial.
Não conheço do Recurso Especial quanto às aquisições do Fornecedor Alimentos JC.
GUARI FRUITS
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
7
O Acórdão recorrido assim se manifestou:
Alega o Recorrente que, embora reconhecendo que não localizou a declaração
contemporânea aos fatos geradores, entrou em contato com seu cliente e
solicitou que uma nova declaração lhe fosse emitida, ratificando os termos
daquelas que foram extraviadas. Essa nova declaração confirmaria que, durante
os anos de 2007 e 2008, a empresa Guari Fruits havia solicitado que a Recorrente
realizasse as operações ao abrigo da suspensão do IPI.
(...)
Analisando o Relatório Fiscal, constata-se que o Recorrente não apresentou à
Autoridade Fiscal declaração contemporânea aos fatos geradores, afirmando não
a ter localizado, e busca suprir este requisito com a apresentação de uma
declaração datada de 12/12/2012, solicitada ao adquirente somente após
encerrado o procedimento de fiscalização.
Nesse contexto, considerando que o Recorrente não conseguiu provar que o
adquirente lhe forneceu a declaração exigida antes de emitir as notas fiscais com
suspensão do IPI, voto por negar provimento ao pedido.
(Item I.3 do voto do Relator)
RB DE GARÇA
O Acórdão recorrido assim se manifestou:
Alega o Recorrente que, embora tenha apresentado a declaração do adquirente
RB DE GARÇA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, esta foi
desconsiderada sob o argumento de que ela somente autorizava o fornecimento
de material de embalagem com suspensão do imposto.
(...)
Analisando o Relatório Fiscal e o Recurso Voluntário, constata-se que o
Recorrente apresentou à Autoridade Fiscal declaração referente ao fornecimento
de material de embalagem, e não aos produtos fornecidos pelo Recorrente, e
busca suprir este equívoco com a apresentação de uma declaração sobre os
produtos corretos, porém datada de 19/01/2009, e específica para o ano-
calendário de 2009:
(...)
Nesse contexto, considerando que o Recorrente não conseguiu provar que o
adquirente lhe forneceu a declaração exigida antes de emitir as notas fiscais com
suspensão do IPI, voto por negar provimento ao pedido.
(Item I.5 do voto do Relator)
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
8
O paradigma admitido para as duas situações acima transcrita é o Acórdão no 3301-
003.627. O Despacho de Admissibilidade2 entendeu que o referido acórdão “admitiu, em alguns
casos, que declarações posteriores amparassem saídas de períodos anteriores, sem maiores
considerações teóricas. Desse modo, deve ser reconhecida a divergência.”
O referido paradigma examinou o mesmo §7o do art. 29 da Lei no 10.637/2002:
IPI não lançado - Suspensão do IPI - Validade das Cartas Declarações
Alegou a Recorrente que não era necessário que a cada ano-calendário fosse
renovada a Declaração de suspensão, bem como que a obrigação de receber a
comunicação de seus clientes antes de dar saída com suspensão do IPI não era
imprescindível, pois a condição para o usufruto do benefício fiscal é que deve ser
prévio, não a correspondência de seu cliente. Defende que algumas
cartas-declarações não foram aceitas pelo contribuinte devido a questões
meramente formais, com isso "a falta de cumprimento de mera formalidade não
pode impedir a suspensão do IPI". Seus clientes se dedicam preponderantemente
à industrialização de alimentos conforme o art. 25, da Lei n° 10.637/2002.
A discussão travada no paradigma foi assim resumida pela relatora:
Entendeu a DRJ que a declaração referida no dispositivo não pode ser emitida a
qualquer tempo, mas deve sim anteceder à remessa do produto pelo industrial
que o fabrica, assim "Há uma condição prévia a ser atendida: o adquirente declara
sua condição de usufruto do benefício ao seu fornecedor e este só dá saída ao
produto com suspensão do IPI depois de estar de posse da declaração do
adquirente".
Com base nesse entendimento a DRJ analisou as declarações acostadas aos autos
pela Recorrente (excetuadas aquelas referentes ao período da reconhecida
decadência), tendo acatado aquelas que possuíam datas anteriores às saídas de
produtos com suspensão do IPI.
Veja-se que a situação exposta no Acórdão Paradigma é suficiente para caracterizar
a similitude fática relativamente às Notas Fiscais amparadas na declaração do adquirente GUARI
FRUITS, mas não para o adquirente RB DE GARÇA, posto que, para este, a razão de não aceitação
não se relaciona com a data de emissão, mas, sim com o fato de a declaração abranger apenas a
aquisição de material de embalagem e não outros produtos.
No Recurso Voluntário, o Contribuinte afirma que “a Recorrente apresentou uma
segunda declaração, emitida em 2009, que comprova que a referida empresa fazia jus à suspensão
do IPI e menciona expressamente a aquisição de matéria-prima” e que, nesse aspecto, se
identifica a divergência com o Acórdão no 3301-003.627. Ocorre que a Recorrente não indicou

2 O Despacho de Admissibilidade incorreu em erro material. Pelo recurso Especial apresentado e por todo teor do
Despacho, verifica-se que o Paradigma apresentado tem o número 3301-003.627.
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
9
onde estaria presente nos autos a juntada do referido documento, sendo certo, outrossim, que
está não é a razão de não aceitação da Declaração que se extrai do acórdão recorrido.
Logo, por ausência de similitude fática, deixo de admitir o recurso especial
relativamente às saídas realizadas para a empresa RB DE GARÇA.
Prosseguindo na demonstração da divergência jurisprudencial, de acordo com as
razões expostas no recurso especial, a interpretação divergente estaria na análise, pelo acórdão
paradigma, dos adquirentes Indústria Paulista de Alimentos, CNPJ no 01.972.767/000145 e
Catuaba Indústria de Bebidas SA, CNPJ no 31.470.024/000219 e transcreve os trechos do acórdão
paradigma:

Indústria Paulista de Alimentos, CNPJ no 01.972.767/0001-45
A DRJ não acolheu a Declaração de fl. 1.669, porque datada de 20/12/2010. O
contribuinte alega que o fato de ter sido emitida após o fato gerador não é
relevante.
Entendo que o referido documento é legítimo, devendo subsidiar as saídas com
suspensão, inclusive do ano de 2008.

Catuaba Indústria de Bebidas SA, CNPJ no 31.470.024/0002-19
A DRJ não aceitou a Declaração por constar referência à Instrução Normativa no
948, apenas editada em 16/06/2009. Da mesma forma, a Recorrente alega que o
fato de ter sido emitida após o fato gerador não é relevante.
Mais uma vez o referido documento é legítimo, devendo subsidiar as saídas com
suspensão, inclusive do ano de 2008.
Como observado pelo Despacho de Admissibilidade, o acórdão paradigma não
trouxe maiores fundamentos para a aceitação das declarações emitidas com datas posteriores à
emissão das Notas Fiscais pelo contribuinte, mas resta clara a sua aceitação, de forma suficiente
para caracterizar a divergência de interpretação, exclusivamente com relação à Declaração
emitida pelo adquirente GUARI FRUITS.
II.
Mérito
A matéria de mérito, portanto, consiste em se avaliar o disposto no art. 29, §7o,
inciso II da Lei no 10.637/02 que estabelece, como exigência para fins de realização de vendas com
suspensão do IPI, a apresentação de declaração por parte do adquirente:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas
posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
10
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (...)
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
(...)
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
Na hipótese dos autos a Declaração foi apresentada pelo Contribuinte, contudo,
com data de emissão posterior às saídas realizadas e, por essa razão, entendeu-se que tais saídas
não podem ser acobertadas pela Declaração apresentada.
Assim decidiu o acórdão recorrido:
I.3 - DA DECLARAÇÃO EMITIDA POSTERIORMENTE ÀS OPERAÇÕES
Alega o Recorrente que, embora reconhecendo que não localizou a declaração
contemporânea aos fatos geradores, entrou em contato com seu cliente e
solicitou que uma nova declaração lhe fosse emitida, ratificando os termos
daquelas que foram extraviadas. Essa nova declaração confirmaria que, durante
os anos de 2007 e 2008, a empresa Guari Fruits havia solicitado que a
Recorrente realizasse as operações ao abrigo da suspensão do IPI.
Contudo, conforme tudo quanto já exposto nos tópicos precedentes, a solução
para a lide passa por verificar se, à época da emissão das notas fiscais, o
fornecedor, ora Recorrente, havia adotado as cautelas exigidas pela lei antes de
suspender a incidência do IPI em suas vendas para o adquirente Guari Fruits, em
especial exigir a apresentação da declaração prevista no art. 29, § 7o, inciso II, da
Lei no 10.637/2002.
Analisando o Relatório Fiscal, constata-se que o Recorrente não apresentou à
Autoridade Fiscal declaração contemporânea aos fatos geradores, afirmando
não a ter localizado, e busca suprir este requisito com a apresentação de uma
declaração datada de 12/12/2012, solicitada ao adquirente somente após
encerrado o procedimento de fiscalização.
Nesse contexto, considerando que o Recorrente não conseguiu provar que o
adquirente lhe forneceu a declaração exigida antes de emitir as notas fiscais
com suspensão do IPI, voto por negar provimento ao pedido.
Veja-se que na hipótese dos autos o Contribuinte trouxe uma justificativa para a
inexistência de declaração contemporânea e esclareceu que solicitou ao Contribuinte não apenas
uma nova Declaração, mas a confirmação de que “durante os anos de 2007 e 2008, a empresa
Guari Fruits havia solicitado que a Recorrente realizasse as operações ao abrigo da suspensão do
IPI.”
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
11
Ou seja, não se trata da mera apresentação de uma declaração com data posterior,
mas da apresentação de um documento – ao qual não se negou fé – que atesta a legitimidade das
operações.
Essa Declaração foi apresentada em sede de Impugnação e consta às fls. 2562:

Logo, na hipótese específica dos autos, entendo que a declaração apresentada pela
empresa GUARI FRUITS se adequa aos requisitos do art. 29, §7o, inciso II da Lei no 10.637/02:

II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
12
Entendo que a Declaração apresentada é capaz de comprovar que, à época dos
fatos, esta Contribuinte estava acobertada por declaração firmada pelo adquirente, tal qual este
declara no documento supra.
Nessa situação especifica em que o Adquirente declara não apenas que preenche os
requisitos legais, mas, também, que informou tal condição ao Contribuinte, ora Recorrente, à
época dos fatos geradores, é suficiente para a validação das vendas efetuadas com suspensão.
Nota-se que a situação da empresa GUARI FRUITS é diversa daquela que foi
examinada pelo acórdão recorrido no tópico I.1 que sequer foi objeto de Recurso Especial:
I.1 - DAS DECLARAÇÕES QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO AUTUADO -
QUANTO AO TERMO INICIAL
Sustenta o Recorrente que não pode se conformar com a limitação temporal
imposta pelo acórdão recorrido, notadamente no que se refere ao TERMO INICIAL
para fruição da suspensão do IPI, pois tanto o art. 29 da Lei 10.637/2002, quanto a
Instrução Normativa 296/2003, são silentes ao determinar a partir de que
momento a declaração fornecida pelo adquirente gera seus efeitos, tendo a
decisão recorrida, diante de tal omissão, interpretado que seus efeitos seriam ex
nunc.
(...)
Assim, quando um fornecedor recebe um pedido de determinados produtos
sobre os quais incide o IPI, deve, regra geral, cobrar o imposto, destacando-o na
nota fiscal respectiva. Se o adquirente, durante as tratativas comerciais, informa
ser beneficiário do incentivo fiscal ora discutido e solicita ao fornecedor que emita
as notas fiscais sem a incidência do tributo, cabe ao fornecedor verificar se o
adquirente realmente faz jus à suspensão do IPI.
(...)
O que não pode ser admitido é que, sem adotar qualquer cautela, o fornecedor
venda produtos tributados pelo IPI com suspensão deste imposto, com base no
benefício fiscal em destaque. Antes de emitir a nota fiscal, deve proceder com os
mesmos cuidados e precauções em relação à cobrança dos tributos que tem na
condução do seu negócio. Ou seja, assim como certifica-se em órgãos de proteção
ao crédito se um comprador terá condições de honrar com uma dívida, deve
também se certificar se pode ou não efetuar a suspensão dos tributos.
Esse fundamento do acórdão recorrido – que, repisa-se, não está em debate no
presente julgamento – aplicou-se aos adquirentes Minasçúcar, A. Manarin e Riclan:
Logo, se a declaração do adquirente Minasçúcar Ltda, por exemplo, foi assinada
em 05/07/2007 (fl. 2554), a conclusão óbvia é que as notas fiscais emitidas
anteriormente a esta data não poderiam ter o IPI suspenso, simplesmente porque
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
13
não fora apresentada a declaração que era requisito obrigatório a ser verificado
previamente.
(...)
Foi exatamente este o caso dos adquirentes A. Manarin e Riclan, que assinaram
as declarações apenas em 15/03/2007, porém buscando abranger todo o ano de
2007 com a afirmação de que “Essa declaração é válida para o exercício fiscal de
2007, comprometendo-se a Declarante a analisar no início de cada ano a questão
da receita bruta (...)”
Ou seja, enquanto para os adquirentes Minasçúcar, A. Manarin e Riclan o
Contribuinte insistiu pela simples aplicação de “efeitos ex tunc” das declarações apresentadas com
data de emissão posterior às saídas realizadas (que, novamente advirto, não são objeto de recurso
e cujos fundamentos, supra, não se aplicam ao fornecedor GUARI FRUITS), para a Declaração
efetivamente objeto do presente recurso especial, o que se tem é uma afirmação, por parte do
adquirente, de que solicitou ao Contribuinte que nos anos de 2007 e 2008 efetuasse as vendas
com suspensão:

Ou seja, o adquirente não está apenas comprovando que preenche as condições
para a aquisição de mercadorias com a suspensão do IPI, mas está afirmando que estas condições
foram informadas à época dos fatos geradores. Não havendo razão para negar fé a esta
declaração, deve ser admitida como prova, não para fins de “efeitos retroativos”, mas, sim, como
comprovação dos fatos declarados pelo contribuinte e pelo adquirente.
Pelo exposto, entendo deva ser provido o Recurso Especial do Contribuinte para
reconhecer que a declaração apresentada pela empresa GUARI FRUITS se adequa aos requisitos
do art. 29, §7o, inciso II da Lei no 10.637/02.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas no que diz respeito às saídas realizadas para o adquirente GUARI FRUITS e,
no mérito, DAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.749 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720567/2012-48
14
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 3294
DF CARF MF
Original